Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-07.2019.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-07.2019.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANO JOSE DA SILVA - CPF: 487.351.831-87 (EMBARGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000968-07.2019.8.11.0053

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE CONSUMO DE ENERGIA C/C DANO MATERIAL E MORAL- FATURA ENERGIA ELÉTRICA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Honorários
recursais que não se aplicam ao caso, diante da condenação apenas da parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A matéria relativa ao rateio dos
honorários

advocatícios
não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente nestes
Embargos
de
Declaração
, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão
consumativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000968-07.2019.8.11.0053

Embargos de Declaração no 1000968-07.2019.8.11.0053

Embargante
: ENERGISA S/A

Embargado
:
SILVANO JOSE DA SILVA

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA S/A
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO –

AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE CONSUMO DE ENERGIA C/C DANO MATERIAL E MORAL-

FATURA ENERGIA ELÉTRICA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”

Embargos
(Id. 173214154): Alega que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja determinado que os honorários advocatícios de primeiro grau sejam rateados entre as partes.

Sem Contrarrazões
(Id.

176013675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000968-07.2019.8.11.0053

Embargos de Declaração no 1000968-07.2019.8.11.0053

Embargante
: ENERGISA S/A

Embargado
:
SILVANO JOSE DA SILVA

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto aos honorários recursais.

Não assiste razão à requerida/apelada, ora embargante.

Da análise, verifica-se que a r. sentença julgou parcialmente procedente a ação,

para determinar que a requerida proceda a revisão dos valores indicados na inicial segundo a média de consumo dos últimos doze meses. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Condenou a requerida ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pelo autor foi desprovido.

Sobre o tema, o STJ firmou o entendimento de que a sucumbência recursal disciplinada pelo art. 85, § 11, do CPC somente é devida quando presentes, simultaneamente, as seguintes condições: publicação do julgado recorrido a partir de 18/03/2016, data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015;
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
; e
condenação na verba honorária desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. HIPÓTESE DE RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE.

1. A presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ.

3. O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.

5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.856.693/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020.)

No caso, nota-se que não houve condenação em honorários advocatícios na origem em favor da requerida, ora embargante, e apenas a parte autora interpôs recurso de apelação.

Assim, não é possível
a
aplicação de honorários recursais
, diante da
condenação
apenas da parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a matéria relativa ao rateio dos honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente agora em Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.

Sob tais vertentes, não há omissões a serem sanadas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023